Tribunal: TJDFT
Processo: 0712989-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo Número : 0712989-30.2020.8.07.0000 AI Agravante : CLÁUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS Agravado : FABIANO BURJACK MARANHÃO GOMES DE SÁ Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cláudia Rossane Neiva Martins contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0711581-15.2018.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, desconsiderou a personalidade jurídica da Agravante, com os seguintes fundamentos: “Pedido de desconsideração da personalidade jurídica, id 47878361, com fundamento na teoria menor de tal instituto. A decisão de id 48024862 determinou a emenda da Inicial. Em resposta, veio a petição de id 48985848. A decisão de id 49182722 determinou à parte exequente, antes do recebimento do incidente, a atualização da pesquisa de imóveis por meio do sistema ERIDF. O exequente, por meio da petição de id 51152033 e pesquisa de id 51152057 afirmou a inexistência de bens imóveis disponíveis. O despacho de id 51390379 determinou a juntada de certidão simplificada a respeito da empresa ora executada. Tal determinação ultimou cumprida pela anexação do documento de id 53133731. A decisão de id 53907296 recebeu o Incidente. Contestação de id 59075036. Arguiu-se erro de procedimento pela necessidade de instauração do incidente em autos apartados. Indicou bem imóvel de propriedade da executada a ser penhorado. No mérito, defendeu a inexistência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade a referendar o pedido de desconsideração. Destacou que em relação aos crimes de que fora acusada ultimou por reverter a condenação em sede de recurso, razão porque entende que a omissão da parte exequente em relação à reversão da condenação conforma litigância de má-fé. Réplica, id 59513698. DECIDO. O incidente comporta julgamento direto, nos termos do art. 136, caput, c/c art. 355, inc. I, do CPC. Rejeito o erro de procedimento aventado, tendo em vista que a desconsideração da personalidade jurídica é um incidente processual, e não um processo incidente, tal como pretende fazer crer a executada. Tanto é assim que o art. 134, §1o, do CPC, prevê que "a instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas". Ora, caso se tratasse de processo incidente (autos apartados), certamente seria desnecessária a comunicação ao distribuidor, que obviamente já teria prévio conhecimento do feito e da nova composição do polo passivo no momento da distribuição por prevenção. Nesse sentido, leciona Fabrício Castagna Lunardi (Curso de Direito Processual Civil. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 238): "O incidente deve ser processado nos mesmos autos do processo principal. Não deve haver distribuição do incidente. É apenas uma petição que é juntada no mesmo processo. Portanto, não gera processo novo, tampouco autos apartados. Trata-se de um incidente processual, e não de um processo incidente. Uma vez instaurado o incidente, este deverá ser comunicado ao distribuidor (art. 134, §1o, NCPC), para fazer as anotações em relação à inclusão dos sócios como réus." No mérito, entendo que o pedido de desconsideração deve ser apreciado nos termos da teoria menor, para a qual irrelevante a ocorrência ou não de fraude. Ainda que uma interpretação literal do § 7o, do art. 980-A, do Código Civil, restrinja em relação às denominadas Empresas Individuais de Responsabilidade Limitada as hipóteses de eventual desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria maior (art. 50, do Código Civil), tenho que tal interpretação não pode prevalecer em relação à teoria menor, positivada no Código de Defesa do Consumidor. De acordo com o magistério de CLÁUDIA LIMA MARQUES, o microssistema componente do CDC deverá dialogar com as demais fontes normativas, estabelecendo-se entre o CDC e o Código Civil três espécies de diálogo: “1) na aplicação simultânea das duas leis, uma lei pode servir de base conceitual para a outra (diálogo sistemático de coerência), especialmente se uma lei é geral e a outra especial, se uma lei é a lei central do sistema e a outra um microssistema específico, não completo materialmente, apenas com completude subjetiva de tutela de um grupo da sociedade; 2) na aplicação coordenada das duas leis, uma lei pode complementar a aplicação da outra, a depender de seu campo de aplicação no caso concreto (diálogo sistemático de complementaridade e subsidiariedade em antinomia aparentes ou reais), a indicar a aplicação complementar tanto de suas normas, quanto de seus princípios, no que couber, no que for necessário ou subsidiariamente; 3) ainda há o diálogo das influências recíprocas sistemáticas, como no caso de uma possível redefinição do campo de aplicação de uma lei (assim, por exemplo, as definições de consumidor stricto sensu e de consumidor equiparado podem sofrer influências finalísticas do Código Civil, uma vez esta lei vem justamente para regular as relação entre iguais (...)”, Manual de Direito do Consumidor, 6. ed. São Paulo: RT, 2014, p. 135. Logo, reafirmo meu entendimento de que a restrição referenciada no Código Civil para as hipóteses de desconsideração somente poderá ser invocada quando a relação jurídica de direito material precedente não se tratar de relação de consumo. Por isso, prescindível a contextualização de má-fé ou de fraude da demandada, para fins de contextualização da teoria menor. A condenação anterior, a reversão parcial da mesma condenação e a eventual continuidade de processo criminal contra a demandada não elidem a aplicação da teoria menor, por se tratar de hipótese objetiva da desconsideração, que prescinde também da solvabilidade da dívida por meio menos gravoso em relação à executada principal, eis que deve ser priorizada a efetividade da tutela jurisdicional. Portanto, a controvérsia em relação à existência de fraude, imbricada com o dissenso doutrinário/jurisprudencial sobre a possibilidade ou não da viabilidade da indicação da penhora de fração de bem imóvel pela executada originária não conforma hipótese de litigância de má-fé. Por outro lado, destaco de efetividade duvidosa a penhora pretendida, tendo em vista que a causa de pedir remota se originou da constatação do atraso na entrega de imóvel cuja obra ainda não havia sido finalizada, o que ainda se mantém, na falta de documentação apresentada pela parte demandada, para afastar a não finalização do empreendimento. O CDC, como microssistema de direito, tem aplicação prioritária nas relações de consumo, sendo oportuno lembrar que seus dispositivos contem preceitos e comandos de ordem pública e interesse social (art. 1o da Lei n. 8.078/1990), tudo de maneira a dar operacionalidade à eficácia vertical e horizontal de um direito fundamento: a defesa do consumidor, como política pública (art. 5o, inc. XXXII, da CF). Tal microssistema dialogará – repiso - com outros diplomas legais, a fim de que o projeto constitucional se cumpra, conforme se lê no art. 7o, caput, da Lei no 8.078/1990. E diálogo necessário, inclusive, em relação aos dispositivos do CPC vigente. E isso, porque, o CDC, antes, inovou várias normas processuais, criando conceitos novos que depois se espraiaram para o sistema geral, como a tutela específica, a multa diária de ofício, a carga dinâmica do ônus da prova, o processo coletivo, dentre outras inovações. Tal diploma legal tem como norte a efetividade da tutela jurisdicional, razão pela qual, para a solução do presente incidente aplicáveis os dispositivos seguintes: "Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos; - - - Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. - - - § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. - - - Art. 83. Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este código são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela." Da leitura conjunta dos dispositivos legais acima transcritos, dúvida não remanesce que a hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, nos moldes da teoria menor, poderá ocorrer apenas e simplesmente pelo inadimplemento de obrigação a favorecer o consumidor. No caso dos autos - a ação de conhecimento foi sentenciada em 31/07/2018 - e mesmo após a declaração de acertamento do direito - sentença com trânsito em julgado - o objeto mediato a corporificar a efetividade da tutela jurisdicional não se realizou. Ademais - ainda que adversarial - o processo deveria desenvolver-se cooperativamente, justamente para que, num tempo razoável, a prestação jurisdicional ultimasse por se efetivar, conforme expressamente se lê no art. 4o e art. 6o, ambos do CPC, repetindo-se em 2016, o que o CDC já havia apregoado em 1990. Não se demonstra razoável que a titular da EIRELI potencialmente detenha patrimônio com liquidez imediata decorrente do amealhar ou administrar dos recursos despendidos pelo exequente e outros consumidores, postergando-se indefinidamente a solução da lide diante da iliquidez do patrimônio em perspectiva registrado formalmente em nome da pessoa jurídica. Para solução jurídica de tal impasse, a desconsideração da personalidade objetiva da personalidade jurídica demonstra-se adequada para que se operacionalize a efetividade da tutela jurisdicional no presente cumprimento de sentença. Em apoio à fundamentação acima, os precedentes seguintes: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - TEORIA MENOR - ART. 28, § 5o, DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR - PRESCINDIBILIDADE DA PROVA DE EXISTÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão: Agravo de Instrumento interposto por PAULO JOSE BARBOSA DE ABREU JUNIOR e SPARTACUS GUNS ACADEMIA DE TIRO EIRELI - EPP, contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. A decisão agravada tem o seguinte teor: A parte exequente requereu a desconsideração da personalidade jurídica a fim de alcançar os bens do empresário da empresa executada, porquanto foram infrutíferas todas as tentativas de quitação da obrigação. Este Juízo determinou, cautelarmente, a penhora on-line de ativos financeiros em conta bancária do empresário da empresa executada, tendo resultado infrutífera. DECIDO. A desconsideração da personalidade jurídica é prevista no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. Também poderá ser desconsiderada a personalidade jurídica sempre que esta for obstáculo, de alguma forma, ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, conforme previsão no artigo 28 do CDC. O Código de Defesa do Consumidor adotou a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, bastando a existência de obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor para a desconsideração. Em sendo assim, DEFIRO a desconsideração da personalidade jurídica da ré, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC. Inclua no polo passivo o representante legal da empresa PAULO JOSÉ BARBOSA DE ABREU JÚNIOR, CPF n.o 029.324.281-01. [...] DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E, no presente caso, NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito. O decreto de desconsideração da personalidade jurídica adotou o fundamento o artigo 28 do CDC, restando objetiva e devidamente invocadas as razões de decidir. Lado outro, a fase de cumprimento de sentença se arrasta há mais de 6 meses, para que seja dada eficácia ao título judicial que condenou a parte agravante em valor próximo a R$ 5.000,00, sem que a devedora ou seus sócios tenham realizado qualquer tipo de pagamento ou contribuído para a solução final da lide. Tampouco se vislumbra que a empresa devedora tenha capacidade de, sozinha, suportar o pagamento do débito. Com esse contexto, o que se verifica é a probabilidade do direito em favor da parte credora que não tem alcançado a satisfação de seu crédito. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Dispensado o envio de informações.? 2. Em contrarrazões o Agravado ressaltou o contexto fático existente, da inexistência de bens da pessoa jurídica passíveis de penhora e também em razão de ter encerrado suas atividades. Defendeu a legalidade da decisão que desconsiderou a personalidade jurídica com fundamento no art. 28 do CDC. 3. A proteção ao consumidor é considerada um dos pilares da ordem econômica, motivo pelo qual o Estado conferiu-lhe cuidados especiais, via Código de Defesa do Consumidor. 4. O § 5o do art. 28 do CDC, expressamente consigna que a personalidade da pessoa jurídica poderá ser desconsiderada sempre que for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 5. A Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica incide com a simples prova de insolvência da pessoa jurídica devedora, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, sob a lógica de que o risco empresarial da atividade econômica não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a empresa - o consumidor. 6. A partir de tal quadro, merece confirmação a decisão que decretou a desconsideração da personalidade jurídica em razão da inexistência de bens em nome da pessoa jurídica devedora, ainda mais quando repentinamente encerra suas atividades. 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor do cumprimento de sentença.” (Recurso Inominado 07143979020198070000. 3a. Turma Recursal. Rel. Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, DJe 16/10/2019) Ante o exposto, resolvo o presente incidente, com fundamento no art. 136, caput, do CPC, para comunicar ao patrimônio da demandada CLÁUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS, CPF 386.388.941-04, a satisfação do presente cumprimento de sentença. Defiro o bloqueio de ativos/bens pelos sistemas conveniados em relação à ora demandada, devendo a exequente atualizar o valor pendente de cumprimento num prazo de 05 (cinco) dias. Vindo a atualização, efetuem-se as pesquisas. Sem honorários, por se tratar de decisão interlocutória.” Nas razões recursais, sustenta a Agravante que a r. decisão agravada não merece prosperar, tendo em vista a existência de error in procedendo e error in judicando. Sustenta que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica constitui flagrante equívoco processual, tendo em vista que deveria ocorrer em autos apartados, e não no bojo do cumprimento de sentença. Assevera que não estão presentes os pressupostos necessários à desconsideração da personalidade jurídica da Inovare Construtora e Incorporadora Eireli. Aduz que a aplicação do instituto da despersonalização da pessoa jurídica é medida excepcional e necessita de robusta prova do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não foi comprovado pelo Agravado. Registra que as dificuldades na execução não retiram os requisitos legais da desconsideração da personalidade jurídica, que tem o objetivo precípuo de responsabilizar os sócios que se utilizaram indevidamente da pessoa jurídica, o que não ocorreu na hipótese. Afirma, ainda, que em nenhum momento o Agravado demonstrou a existência de fraude praticada pela ora Agravante, bem como os requisitos da confusão patrimonial e desvio de finalidade. Acrescenta que a Executada principal indicou bens de sua propriedade passíveis de constrição, o imóvel de Matrícula n° 12394, cuja penhora pode ser fracionada. Ressalta a necessidade de observância aos artigos 805 e 874 do CPC, para que a execução seja processada de forma menos gravosa ao executado. Ao final, requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que os autos principais sejam suspensos até o julgamento, com a cassação imediata da ordem de bloqueio de ativos/bens da Agravante pelos sistemas conveniados. Pede, ainda, que seja julgado improcedente o incidente apresentado pela Agravante. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso. Preparo comprovado (Id. 16215139). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Todavia, a antecipação de tutela recursal exige probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, pretende a Agravante que se atribua efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, com objetivo de sobrestar o decreto de desconsideração da personalidade jurídica e a cassação imediata das ordens de bloqueio de ativos/bens pelos sistemas conveniados. De fato, tem razão a Agravante quanto à existência de error in procedendo, tendo em vista a necessidade de processamento do incidente em autos apartados. Sucede que o Código de Processo Civil vigente inovou ao disciplinar a desconsideração da personalidade jurídica, que passou a ser tratada como nova modalidade de intervenção de terceiros que deve ser processado como incidente, salvo quando arguida na petição inicial, consoante se infere dos artigos 133 a 137. Todavia, o art. 277 do mesmo diploma legal destaca que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se realizado de outro modo a lhe alcançar a finalidade. No caso em exame, houve regular contraditório sem qualquer prejuízo efetivo à parte executada. Assim, deve-se privilegiar os princípios da instrumentalidade das formas, celeridade e cooperação descritos no art. 6o da novel codificação processualista, uma vez que a instauração de incidente de desconsideração em autos apartados traria o mesmo resultado obtido nos autos de origem. Nesse sentido, é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça sobre a matéria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTOS APARTADOS. NULIDADE. INEXISTENTE. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. REQUISITOS. TEORIA MENOR. CDC. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. NÃO CABIMENTO. BEM INDICADO EMBARAÇADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os art. 133 e seguintes do CPC/2015 determinam a comunicação ao distribuidor da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, devendo este tramitar em autos apartados. Porém, o art. 277 do mesmo diploma legal destaca que, "quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade". Dessa forma, no caso de não haver prejuízo efetivo à parte, deve ser dado privilégio ao princípio da instrumentalidade das formas, bem como ao princípio da celeridade e cooperação descritos no art. 6o da novel codificação processualista, uma vez que a instauração em autos apartados levaria à mesma conclusão obtida no processamento do incidente de desconsideração realizado nos autos do cumprimento de sentença. 2. No caso, a desconsideração da personalidade jurídica se deu em virtude da incidência das regras relativas ao Código de Defesa do Consumidor, sendo este o fundamento da decisão atacada. Dessa forma, deve ser adotada a "teoria menor", de forma que os requisitos da confusão patrimonial e desvio de finalidade são inócuos ao caso em análise, sendo suficiente o prejuízo ao consumidor demonstrado, ante a inadimplência da empresa executada, nos termos do art. 28, § 5o do CDC. 3. Não é possível a substituição dos bens penhorados, quando o bem indicado pela parte executada encontra-se embaraçado, descumprindo requisito do art. 847 do CPC/2015, na medida em que, o bem indicado, não está apto a garantir o crédito da parte exequente, uma vez que encontra-se vinculado à matrícula do edifício construído. 4. A má-fé não pode ser presumida, devendo haver efetiva prova de dolo processual para a adequada aplicação da respectiva multa. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão reformada.” (Acórdão 1238022, 07164712020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mérito, a controvérsia cinge-se em definir a relação jurídica firmada entre a adquirente de imóvel e a Construtora e, após, determinar se é possível desconsiderar sua personalidade jurídica, com o objetivo de atingir os bens dos seus diretores/sócios em razão da ausência de bens de propriedade da executada suscetíveis de penhora. Ressalto que, no caso em análise, o Agravado se enquadra no conceito de consumidor (art. 2o do CDC) e a Construtora se encaixa no conceito de fornecedor. Por essa razão, incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o disposto no art. 28, que trata da desconsideração da personalidade jurídica nas relações consumeristas. Nesse sentido é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, confira-se: “APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. COOPERATIVA HABITACIONAL INDENIZAÇÃO. INCIDÊNCIA REGRAS CÓDIGO CONSUMIDOR. DESISTÊNCIA COOPERADO. RESTITUIÇÃO PARCELAS PAGAS. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. REDUÇÃO. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Compartilho do entendimento exarado pelo juiz a quo, pois se observa da lide a presença dos requisitos previstos nos artigos 2o e 3o do CDC, mormente em face do objeto do negócio, que se resume à aquisição de unidade imobiliária. Deste modo, às relações estabelecidas entre cooperativa e cooperados deve prevalecer o entendimento de que se trata de relação de consumo com a aplicação das regras insertas no Código de Defesa do Consumidor. 2. Ao se desligar da cooperativa o cooperado assume o ônus de tal conduta, qual seja, a de arcar com a multa contratual prevista, no entanto, o percentual fixado no Estatuto Social da COOPERSEFE de 15% (quinze por cento), a título de taxa de administração mostra-se inadequado e excessivo. 3. É assente na jurisprudência desta Corte o entendimento de que a imposição de multa acima do patamar de 10% (dez por cento) revela-se abusiva, tendo em vista que configura um ônus desproporcional para o cooperado desistente. Ademais, este percentual se mostra razoável e suficiente para cobrir as despesas de administração suportadas pela cooperativa. 4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.” (Acórdão n.1127020, 07044227520188070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/09/2018, Publicado no PJe: 04/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR AÇÃO DE COBRANÇA. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. INTERMEDIAÇÃO DA COOPERATIVA. ACORDO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS ADIMPLIDAS. CENTRALJUS. EXTINÇÃO POR FUSÃO. SUCESSÃO PELA COOPERFENIX. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DO INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL (ART. 206, §5o, I, DO CÓDIGO CIVIL). PREJUDICIAL REJEITADA. APELAÇÃO AUTORAL. APLICAÇÃO DO CDC. SENTENÇA. ACOLHIMENTO INTEGRAL DA COBRANÇA. INTERESSE RECURSAL RESTRITO. APELAÇÃO DA COOPERATIVA. RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO. RECONHECIMENTO NA SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL, PEDIDOS. INCONGRUÊNCIA COM AS RAZÕES RECURSAIS. APELOS CONHECIDOS PARCIALMENTE E DESPROVIDOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. É fato incontroverso nos autos que a CENTRALJUS está extinta por fusão com a Cooperativa Habitacional dos Profissionais de Saúde, resultando na formação da COOPERFENIX, que sucedeu, portanto, aquela primeira cooperativa quanto aos seus direitos e obrigações, impondo-se o reconhecimento de sua impertinência subjetiva passiva para a demanda. 2. A pretensão somente nasce com a violação do direito (art. 189 do Código Civil), que, no caso dos autos, teria se dado com o não pagamento das parcelas acordadas, a partir do vencimento da primeira, em 10/01/2014, de modo que, aplicado o prazo quinquenal previsto no art. 206, §5o, I do Código Civil, e considerando o ajuizamento da demanda em agosto/2016, não há falar em prescrição. 3. Quando as entidades cooperativas atuam na promoção de empreendimentos imobiliários face aos seus cooperados, há caracterização de relação de consumo, porquanto se mostram presentes as figuras do fornecedor e consumidor de serviços, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, conforme orientação pacífica do colendo STJ e desta egrégia Corte. 4. Caso em que, todavia, não se deduziu, na inicial, qualquer abusividade apta a fazer incidir o CDC, ademais de ter sido acolhido, na sentença, integralmente o pedido atinente à cobrança dos valores estampados no instrumento particular de acordo, somente se considerando o parcial provimento em face da exclusão da CENTRALJUS do polo passivo da demanda. 5. Assim, a sucumbência da parte autora e, por conseguinte, o interesse recursal, ficou restrito à pretensão de condenação solidária das rés, com o reconhecimento da legitimidade passiva da CENTRALJUS, que já vimos não ser passível de acolhimento. 6. No seu Apelo, a COOPERFENIX reconheceu o que fora pactuado com a Autora, apenas tendo feito a observação de que deveria haver a retenção de 20%, a título de taxa de administração, conforme disposto no art. 20 de Estatuto Social da Cooperativa ré, o que já foi acolhido pelo juízo de origem. 7. Assim, a impugnação da COOPERFENIX deveria ter sido dirigida não ao reconhecimento da validade da retenção da taxa de administração prevista no Estatuto Social, porque essa pretensão já fora acolhida na sentença recorrida, mas, se assim reputasse cabível, somente lhe restaria aduzir que o raciocínio do julgador, de que já teria sido feito o decote, não corresponderia à realidade, o que não fez. 8. As alegações de que enfrenta problemas financeiros em função de inadimplência dos cooperados, bem assim a imputação de responsabilidade a antigos dirigentes da cooperativa, a par de sequer terem sido aventadas na contestação e, portanto, representarem inovação recursal, não constituem fato jurídico extintivo da obrigação de pagamento contida no acordo firmado com a autora. 9. Dos pedidos da cooperativa ré, somente guarda congruência com as razões recursais a postulação do decote de 20% a título de taxa de administração, uma vez que não deduziu preliminares aptas a gerar nulidades absolutas e a consequente cassação do julgado. 10. O pedido de reforma da sentença para "se julgar integralmente improcedentes os pedidos exordiais" é incompatível com o reconhecimento parcial do pedido da autora (devolução do valor acordado, com a retenção da taxa de administração), expressamente exposto no apelo da COOPERFENIX. 11. Recursos parcialmente conhecidos. Mantida a declaração de ilegitimidade da CENTRALJUS. Rejeitada a prejudicial de prescrição. No mérito, recursos desprovidos. Honorários majorados para 15% do valor da condenação (§11 do art. 85 do CPC).” (Acórdão n.1111222, 00232096720168070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no PJe: 31/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se que a Corte Superior de Justiça pacificou o tema, conforme se depreende do Enunciado da Súmula n° 602: “Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas.” Na hipótese em exame, deflagrada a fase de cumprimento de sentença, o Agravado, apesar das inúmeras tentativas, não obtive êxito em localizar bens suscetíveis de penhora. Frustradas as tentativas de bloqueio por meio dos sistemas Bacenjud (Id. 26864663 e Id. 27679745 dos autos de origrem), e Renajud (Id. 26864896 dos autos de origem), assim como dois leilões, conforme petições Id. 37168191 e Id. 37433791 dos autos de origem. Verifica-se, portanto, que a Executada tem criado obstáculos à quitação do débito exequendo, de modo a atrair a incidência, na espécie, da teoria menor prevista no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica nos casos em que o princípio da autonomia patrimonial representar óbice ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Assim dispõe o artigo 28, § 5o, do CDC, in verbis: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. (...) § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” Ao dissertar sobre a teoria menor da desconsideração, prevista no Código de Defesa do Consumidor, o doutrinador Felipe Braga Peixoto Netto[1] destaca o seguinte: “A teoria menor não exige prova da fraude ou do abuso de direito. Nem é necessária a prova da confusão patrimonial entre os bens da pessoa jurídica e física. Basta, nesse sentido, que o credor (consumidor, no caso) demonstre a inexistência de bens da pessoa jurídica, aptos a saldar a dívida. É uma teoria mais ampla, mais benéfica, certamente, ao consumidor. E foi ela adotada pelo CDC, no art. 28, § 5o.” No caso dos autos, é inequívoco que a preservação da personalidade jurídica da cooperativa executada constitui óbice à satisfação do crédito da Agravada, tendo em vista a insolvência da devedora e os obstáculos criados a fim de evitar o cumprimento da obrigação de pagar a dívida judicialmente reconhecida. No julgamento do REsp 1.735.004/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, assim se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica nas relações de consumo, in verbis: “A teoria menor tratada no § 5o do art. 28 do CDC tem substrato na circunstância de que o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo consumidor que contratou com a pessoa jurídica, mas sim por seus sócios administradores, ainda que demonstrem conduta administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios administradores da pessoa jurídica. Assim, “é possível, em linha de princípio, em se tratando de vínculo de índole consumerista, a utilização da chamada Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, a qual se contenta com [...] o fato de a personalidade jurídica representar um 'obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores' (art. 28 e seu § 5o, do Código de Defesa do Consumidor)” (REsp 1111153/RJ, Quarta Turma, DJe 04/02/2013). 4.2. Da presença dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica na hipótese concreta No acórdão recorrido, asseverou-se, quanto o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, que “é possível dizer, sem sombra de erro, que a existência da pessoa jurídica, sob cujo manto se entrevê os atos dos seus administradores, está decididamente impedindo o ressarcimento dos prejuízos causados” (e-STJ, fl. 8.991).” Também nesse sentido são os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça: “CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CDC. APLICABILIDADE ÀS COOPERATIVAS HABITACIONAIS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DO CONSUMIDOR. DEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Ainda que de forma sucinta, a decisão hostilizada encontra-se suficientemente fundamentada, não havendo que se falar em violação ao contido nos artigos 11 e 489, § 1o, inciso II, do CPC ou ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 2 - O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado n.o 602 de sua Súmula de Jurisprudência, pacificou a compreensão pela incidência do CDC às relações entre cooperados e cooperativa habitacional, nos seguintes termos: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas" (Súmula 602, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 26/02/2018). 3 - Diversamente do art. 50 do Código Civil, que exige para a desconsideração da personalidade jurídica a ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, art. 28, § 5o, do CDC tão somente pontua que "poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores." 4 - As diversas tentativas mal sucedidas de se alcançar patrimônio da Cooperativa apto à satisfação do crédito da Agravada encontram-se demonstradas nos autos, configurando suficientemente o requisito previsto no § 5o do art. 28 do CDC. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão n.1104926, 07047171820188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/06/2018, Publicado no DJE: 27/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DE CONSUMO. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. COOPERATIVA HABITACIONAL. DESVIRTUAMENTO DOS OBJETIVOS COOPERATIVOS. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PELO CREDOR. FRUSTRAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DO ENTE COOPERATIVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. TEORIA MENOR. PRESSUPOSTOS. APERFEIÇOAMENTO. AUTONOMIA PATRIMONIAL. RELEVAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIRECIONAMENTO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ALCANCE DO PATRIMÔNIO DO PRESIDENTE E DOS DIRETORES. VIABILIDADE. ALCANCE DA DESCONSIDERAÇÃO. COMPREENSÃO. NULIDADE DA DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. 1. A motivação da decisão judicial consubstancia viga mestra do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-lhe analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado, não vilipendiando esse regramento a decisão que, conquanto sucinta, contempla os fundamentos que conduziram ao desenlace alcançado (CF, art. 93, IX, e CPC, art. 165). 2. A cooperativa habitacional que figura expressamente no contrato de promessa de compra e venda como alienante/proprietária do terreno no qual é erigido o empreendimento levado a efeito sob a forma de incorporação imobiliária e no qual estava inserida a unidade negociada com o consumidor adquirente, ostentando a condição de partícipe da relação negocial, assumindo a posição contratual de alienante/fornecedora, emoldura-se linearmente na definição inserta nos artigos 2o e 3o do CDC, qualificando-se o negócio formatado como relação de consumo, não ilidindo essa natureza jurídica o fato de estar sujeito à incidência de legislação específica por encerrar a compra e venda de imóvel a prestação garantida por alienação fiduciária. 3. O fato de a obrigada ostentar a natureza jurídica de cooperativa não ilide a qualificação do contrato de compra e venda que celebrara na posição de alienante/proprietária como relação de consumo, pois, atuando no mercado imobiliário como verdadeira incorporadora, exigindo como pressuposto para a aquisição de imóveis erigidos mediante sua interseção a adesão ao seu quadro social, desvirtua-se da gênese e destinação das sociedades cooperativas legítimas, porquanto a forma de atuação obsta que os atos praticados no mercado sejam assimilados como atos cooperativos na dicção legal, devendo a entidade, portanto, ser tratada como a fornecedora em que se transmudara, sujeitando-se ao disposto no CDC. 4. A autonomia patrimonial, como instrumento destinado a resguardar a origem e destinação da ficção traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa, não é absoluta e inexpugnável, podendo ser desconsiderada quando detectado que a empresa fora conduzida de forma abusiva, abuso de direito ou traduzir obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor (CDC, art. 28, § 5o). 5. Conquanto a autonomia patrimonial seja a regra, sua desconsideração afigura-se legítima quando aparelhada em fatos aptos a ensejarem a aferição de que a entidade cooperativa transmudada em incorporadora fora, a par do seu desvirtuamento, gerida de forma temerária, redundando na constatação de que sua personalidade jurídica se transmudara em obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado ao consumidor com o qual contratara, dispensando-se, nessa hipótese, o elemento subjetivo como pressuposto para levantamento da incolumidade proveniente da separação patrimonial ante a assimilação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica pelo legislador de consumo (CDC, art. 28, § 5o). 6. Agravo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.” (Acórdão n.1053366, 07094782920178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/10/2017, Publicado no DJE: 13/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, como bem ressaltou o d. Magistrado, mostra-se duvidosa a penhora do imóvel indicado, tendo em vista que a causa de pedir remota se originou do atraso na entrega de imóvel cuja obra ainda não havia sido finalizada. Assim, em juízo de cognição sumária, próprio desta fase recursal inicial, não avisto elementos indicativos a justificar a medida antecipada pleiteada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora [1] BRAGA NETTO, Felipe Peixoto. Manual de direito do consumidor: à luz da jurisprudência do STJ. 7 ed. Jus Podivm: Salvador, 2012. Pág. 225.